Tribunal: TJPA
Processo: 0007815-07.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007815-07.2019.8.14.0070

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELSON FERREIRA QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007815-07.2019.814.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: WELSON FERREIRA QUARESMA

DEFENSORIA PÚBLICA:
MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, V, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO
. TESE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI PELA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
A CASSAÇÃO DO VEREDICTO DOS JURADOS COM BASE NO ARTIGO 593, III, “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO NÃO HOUVER NENHUM ELEMENTO DE CONVICÇÃO MÍNIMO APTO A ESTEAR A TESE ACOLHIDA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. DESSE MODO, TENDO EM VISTA QUE HÁ NOS AUTOS PROVAS PRODUZIDAS QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, SOBRETUDO O DEPOIMENTO DO RÉU, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo a sentença absolutória por legítima defesa proferida pelo Conselho de Sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 30 de setembro a 07 de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, onde figura como apelado,
WELSON FERREIRA QUARESMA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(fls. 240/241, ID nº 21278356) que absolveu igualmente o ora apelado pelo crime de homicídio qualificado. Quanto ao homicídio o Conselho de Sentença reconheceu materialidade e autoria do crime pelo réu, porém o absolveu acatando a tese apresentada pela Defesa de legítima defesa.

Narrou à denúncia
(fls. 88/90, ID nº 21278237), no dia 05/08/2019, por volta de 12:00 horas, o denunciado foi até o encontro da vítima a fim de lhe cobrar a vantagem de um roubo que tinham cometidos juntos, iniciando uma discussão. Na ocasião, o denunciado, portando um terçado, com
animus necandi,
desferiu um golpe no peito de JORGE LUIS SAMPAIO PEREIRA, causando-lhe a morte. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 121, §2º, V, do Código Penal.

A Sentença de Pronúncia
(fls. 141/142, ID nº 21278253), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, pronunciou o réu, como incurso no artigo 121, §2º, V
,
do Código Penal, para o fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 240/241, ID nº 21278356), o Conselho de Sentença acatou, por maioria de votos, a absolvição por legítima defesa, para o crime de homicídio qualificado.

Em suas
razões recursais
(fls. 251/260, ID nº 21278364), o Ministério Público requereu a anulação do julgamento, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, submetendo-se o réu a novo julgamento popular.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 262/267, ID nº 21278366), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 271/276, ID nº 21642947), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, devendo ser feito novo júri, por haver elementos indicativos nos autos da culpabilidade do recorrido, tendo a acusação demonstrado com propriedade a responsabilidade criminal do acusado.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em Pauta a próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Consoante relatado,
o
Parquet
busca a cassação da sentença sob o fundamento de que a sentença que absolveu por legítima defesa o acusado, mesmo reconhecendo a materialidade e autoria do delito, proferida pelo Conselho de Sentença, foi tomada de forma manifestamente contrária aos autos.

Afirma o Ministério Público de 1º grau que a decisão dos jurados está
divorciada das provas apresentadas no curso do processo, porquanto, a materialidade do fato está provada, sendo inconteste a conclusão de que o apelado matou a facadas a vítima.

Adianto que
não

acolho
o requerimento do
Parquet.

In casu
, os jurados reconheceram a
materialidade
do crime, devidamente provada pelo
Laudo de Declaração de Óbito da vítima (fls. 119/120,
ID nº
21278245), somado aos depoimentos colhidos nos autos.

A
autoria
do delito restou comprovada através dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, principalmente pela confissão do apelado em juízo.

Diferentemente das apelações criminais inerentes aos crimes comuns, a apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri tem fundamentação vinculada.
In casu,
o apelante se insurge com base no artigo 593, inciso III, alínea “
d
”, do Código de Processo Penal, a seguir transcrito:

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Vale ressaltar que a cassação do
veredicto
do Tribunal do Júri com base no artigo 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, somente pode ocorrer quando a decisão for
manifestamente
contrária à prova dos autos, isto é, quando não houver
qualquer elemento de convicção
no caderno processual que possa embasá-la.

Por outro norte, não cabe à instância
ad quem
decidir se a tese acusatória é melhor ou mais crível que a defensiva, ou se a valoração das provas foi correta pelos senhores jurados, pois, para a manutenção do veredito popular, basta que este encontre qualquer apoio probatório nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 593 DO CPP. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos. 2. Dessa forma, o não acolhimento do privilégio, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas. 3. Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 744.330/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório.

No entanto, no caso em comento, a decisão dos Jurados encontra-se totalmente amparada nas provas produzidas ao longo da instrução.

Não obstante, em que pese à acusação utilizar do laudo necroscópico para alegar que houve mais de uma lesão, o próprio laudo apresenta total divergência quanto aos ferimentos.

Durante toda instrução penal se falou em arma branca, inclusive o próprio acusado informou que feriu a vítima com uma faca, porém, no laudo são descritas
Lesões perfuro-contusas circular, bordas invertidas e orlas de contusos e enxugo, compatíveis com orifícios de entrada de PAF
, tais lesões
SÃO LESÕES POR PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO.

Diante da total divergência dos fatos apurados durante toda instrução penal, bem como a prova material produzida pelo laudo de necropsia, não se pode fazer qualquer afirmação do tipo e de lesão sofrida pela vítima, tampouco quantas lesões foram.

Assim, se verifica que em que pese o Apelado estar exaltado por conta da bicicleta, a vítima era usuário de drogas, com histórico de agressividade, e, inclusive, acusação de já haver matado outra pessoa, assim, o Apelado mesmo querendo cobrar a bicicleta de sua mãe, se armou com uma faca de serra apenas para se defender e, após discussão calorosa com a vítima que estava alcoolizada e foi para cima do Apelado não teve outra escolha senão procurar formas para se defender, assim desarmando a vítima e lhe desferindo apenas um golpe para ter tempo de correr do local.

Verifica-se, assim, que as lesões sofridas pela vítima foram ocasionadas pura e simplesmente por ato de legítima defesa do acusado, o qual, usando dos meios necessários, repeliu a injusta agressão que a vítima executava.

Desse modo, tendo em vista que há nos autos provas produzidas quanto à tese de legítima defesa, sobretudo o depoimento do réu, não há que se falar em decisão contrária à prova nos autos.

Em verdade, o que o Ministério Público busca, ao questionar a decisão do Conselho de Sentença, é que seja feita uma nova análise probatória pelo Tribunal, somente por discordar do juízo de valor realizado pelos jurados quanto às provas. Contudo, tal postura é inadmissível.

A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Assim, apenas por discordar da decisão dos jurados, o representante do Ministério Público não está autorizado a recorrer da sentença.

Ademais, o fato de os jurados terem reconhecido a existência de materialidade e terem atribuído à autoria delitiva ao acusado, não implica tampouco vincula o Conselho de Sentença à condenação. Fosse assim, a legislação não traria previsão acerca do quesito absolutório genérico. É cediço, inclusive, que, nesse quesito, os jurados podem absolver o réu por clemência, independentemente das provas constantes nos autos.

Para maiores esclarecimentos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA N. 182/STJ. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO PROVIDO
. (...) 3. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, III, d, do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie (AgRg no HC n. 506.975/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares de Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 27/6/2019). 4. O acórdão recorrido deixou de demonstrar que a decisão dos jurados pela absolvição não se fundamentou em nenhum elemento constante dos autos, consignando apenas a existência de prova da prática delitiva, razão por que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos a justificar o provimento da apelação da acusação pelo Tribunal de origem, sob pena de ofensa à soberania dos vereditos. 5. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido para restabelecer a sentença que desclassificou a conduta.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.005.686/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe de 24/08/2023).

Ante o exposto, mediante tais considerações,
CONHEÇO do presente recurso ministerial e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal
, mantendo a sentença absolutória pela legítima defesa proferida pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Belém, 08/10/2024